Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo, aplicou multa de 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da inércia do agravante/réu em cumprir ordem judicial para indicar a localização do bem alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça recursal concedida ao agravante; (ii) determinar se pode ser afastada a aplicação de multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça pelo descumprimento de ordem judicial para indicar o paradeiro do bem objeto da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça recursal deve ser mantida quando comprovada a insuficiência de recursos, como no caso em que a renda mensal bruta do recorrente é inferior ao limite previsto na Resolução n. 140/2015 da DPDF, e inexistem bens ou indícios de movimentação financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
4. A contratação de advogado particular não é suficiente para afastar, por si só, o direito à gratuidade de justiça, conforme dispõe o artigo 99, § 4o, do CPC.
5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando o réu, mesmo intimado, não indica a localização do bem e sequer apresenta justificativa plausível, violando o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC).
6. A conduta do agravante configura descumprimento da ordem judicial e contrariedade aos princípios da boa-fé, lealdade e cooperação, legitimando a imposição da penalidade prevista no art. 77, IV e § 2o, do CPC.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a negativa injustificada de informar o paradeiro do bem em ação de busca e apreensão autoriza a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça recursal deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência do recorrente, independentemente da contratação de advogado particular.
2. A omissão do devedor fiduciante em informar o paradeiro do bem, mesmo após devidamente intimado, configura descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC.
3. O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais e a efetividade da prestação jurisdicional.